Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001117-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), JONATHAN JOSE DE CAMPOS - CPF: 018.099.281-33 (PACIENTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), JONATHAN JOSE DE CAMPOS - CPF: 018.099.281-33 (PACIENTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON REIS PEREIRA - CPF: 020.205.031-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 008.718.941-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – TRANSCURSO DE 120 DIAS - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO –

PROCESSO COM VÁRIOS INCIDENTES DIANTE DA INSISTÊNCIA DAS PARTES NA OITIVA DE TESTEMUNHAS – ELASTÉRIO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, pois contam com pluralidade de réus e testemunhas com dificuldade de serem encontradas para intimação; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, restando superado eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 52 do STJ.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

VV

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN JOSE DE CAMPOS,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto Ação Penal n. 13506-93.2019.811.0002 - Cód. 58745, - 1a Vara Criminal de Várzea Grande.

Sustenta a impetrante que o paciente
foi preso em flagrante em 10/7/2019
, pela suposta prática dos delitos previstos no art. art. 2°, § 2°, da Lei 12.850/13 e 121, §2°, I e IV, do CP, c/c art. 29 e 69, ambos do CP, sendo a prisão convertida em preventiva.

Afirma, a subscritora do presente
mandamus
, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento da ação penal, uma vez que está preso cautelarmente desde a 5 (cinco) meses, sem que houvesse encerrado a instrução processual.

Por fim, sustenta que inexiste nos autos fundamentos para o encarceramento por prazo superior ao regido pela lei o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana.

Forte nessas razões, a impetrante requer a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Liminar indeferida no id. num. 31738479.

Informações prestadas no id. num. 32207984, a autoridade apontada como coatora pontua os andamentos processuais já realizados e esclarece que o feito encontra-se em marcha processual regular, aguardando apenas a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/02/2020, para o encerramento da instrução processual.

Parecer, constante do id. n. 34006976, do douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner é pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a d. impetrante, pretende a concessão de habeas corpus ao paciente ao argumento de que a autoridade judiciaria da Comarca da Capital o mantém sob
carcer ad custodiam
por tempo excessivo.

A impetrante em suas razões confirma que a
denúncia
foi recebida no dia
14/8/2019
, sendo o paciente e o corréu citados no dia
26/9/2019
, sendo juntadas as manifestações dos réus em
17/10/2019
,
8/11/2019
, retirado em carga no dia
27/11/2019
, devolvido em
12/12/2019
, e na mesma data designada audiência de instrução e julgamento para o dia
19/12/2019,
e sua continuação para o dia 14/1/2010, diante da insistência de ambas partes em ouvirem testemunhas faltantes naquele ato.

Pelos andamentos processuais, registrados no sistema
Primus
, o feito teve a
audiência de instrução judicial realizada no dia 03/2/2020
sendo na mesma data encerrada a instrução processual e oportunizado às partes a apresentar no prazo legal suas alegações finais.

Como demonstrado, a autoridade acoimada coatora vem impulsionando o feito dentro dos parâmetros da razoabilidade e das suas possibilidades, tendo inclusive, demonstrando diligente atuação na busca do encerramento do processo.

Para o acolhimento do pleito de excesso de prazo, e do consequente constrangimento ilegal alegado pela impetrante se faz necessário sua análise sob o olhar da razoabilidade.
In casu
, não se afigura violado ilegalmente o
ius ambulandi
do paciente, haja vista que
a instrução criminal encontrar-se encerrada
, tornando inócua a plataforma defensiva no tocante ao aludido constrangimento existente e suportado por aquele.

Tal entendimento encontra-se pacificado, conforme o manifestado teor da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ainda, nesse sentido, ante a inexistência de ilegalidade, gerado pelo excesso de prazo na formação da culpa, quando encerrada a instrução processual, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

" AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 122297 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014)"

"

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PREJUDICIALIDADE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A questão de direito versada nos autos desta impetração diz respeito ao excesso de prazo na prisão preventiva do paciente pela demora no trâmite processual penal.

2. Foi encerrada a fase de instrução probatória, conforme informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau. Esta Corte Suprema possui entendimento consolidado no sentido de quhe o fim da instrução criminal prejudica o habeas corpus impetrado com a alegação de excesso de prazo. Precedentes.

3. O co-réu possui o direito de arrolar testemunhas residentes em outros estados e não vejo como se atribuir eventual demora para o encerramento da instrução processual à máquina judicial.

4. O magistrado utilizou-se dos poderes estabelecidos pelo art. 222 do Código de Processo Penal para encerrar a instrução criminal mesmo sem a devolução da precatória expedida. Não há morosidade do Judiciário ou desídia de seus membros e servidores no caso em tela.

5. Writ denegado.” (STF, HC no 100897/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 22.06.2010).

Diante do caso em tela, não há como olvidar a qualidade do delito, a complexidade do feito e o encerramento da instrução, resultando em obstáculo à restituição do
ius ambulandi
ao beneficiário, mediante a concessão da liberdade provisória.

Pelo exposto, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal proporcionado pela demora na formação da culpa pelo juízo a quo, e, sendo impossível, contornar-se a segregação acautelatória do Paciente, ora existente, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020